Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas por meio de acórdão proferido no âmbito de Prestação de Contas de Fundo Constitucional referente ao exercício financeiro de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário , dirigidas ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, para o saneamento da aplicação irregular dos recursos no custeio de aposentadorias e pensões vinculadas às áreas de Educação e Saúde do Distrito Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Redator, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal: 9.1. em relação às determinações expedidas no Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário : 9.1.1. considerar atendida a medida cautelar expressa no item 9.4.1 - dirigida ao FCDF, para suspensão cautelar de novos benefícios previdenciários, concedidos a servidores da educação e saúde com recursos do Fundo - convertendo-a em determinação; 9.1.2. considerar parcialmente atendida a determinação contida no item 9.4.2, dirigida ao FCDF, para elaboração de plano de ação corretivo, fixando novo prazo, de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), responsável pela gestão do FCDF, apresente a este Tribunal o plano de ação formal, nos exatos termos do item 9.4.2 do Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário , embasado em estudos consistentes, com metas de aferição periódica, definição clara dos responsáveis e estimativa de prazos razoável e devidamente justificada para sua plena consecução; 9.1.3. considerar não cumprida a determinação expressa no item 9.6 (dirigida ao então Ministério da Economia), renovando-a junto ao atual Ministério da Fazenda, nos seguintes termos: "leve em linha de consideração a presente deliberação para aferir os dados reais referentes ao FCDF e corrigi-los, no sentido de adequá-los ao regime de legalidade administrativa, devendo acompanhar a elaboração e a execução do plano de ação referido no subitem anterior, de forma tempestiva e conjunta com os órgãos distritais, para a correção da irregularidade"; 9.2. comunicar este Acórdão à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e ao Ministério da Fazenda.